Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-55.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência dos autores.

DANO MORAL. Valor. Majoração. Possibilidade. Desapropriação amigável. Parte substancial do valor referente à desapropriação não fora pago. Não houve a "prévia e justa indenização pela desapropriação", tampouco realização dos serviços aos quais a apelada se comprometeu como parte do pagamento.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência dos autores.

DANO MORAL. Valor. Majoração. Possibilidade. Desapropriação amigável. Parte substancial do valor referente à desapropriação não fora pago. Não houve a "prévia e justa indenização pela desapropriação", tampouco realização dos serviços aos quais a apelada se comprometeu como parte do pagamento. Prejuízo material. Dano moral incontroverso. Majoração. Possibilidade. Os demandantes são idosos e, inclusive em razão das dificuldades naturais que a idade avançada lhes impõe, não perceberam o engodo ao qual foram submetidos. Sem ver o problema resolvido, os requerentes não viram outra solução senão a intervenção judicial. O descumprimento do contrato perdurou por longo período, justificando a compensação pleiteada. O desgaste enfrentado em razão da situação narrada justifica a majoração do valor da indenização para o importe de R$5.000,00 a cada um dos demandantes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Possibilidade. A verba honorária é majorada, segundo os critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, em 20% sobre o valor da condenação. Recurso parcialmente provido.